Tribunal: TJBA
Processo: 8079247-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079247-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA registrado(a) civilmente como LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA

Advogado(s)
:
LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA registrado(a) civilmente como LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: direito administrativo e constitucional. Agravo de instrumento. Concurso público. Edital nº 1/2023 do
TJBA
. Alteração superveniente e retroativa das regras do certame. Redução da nota mínima para candidatos cotistas negros. Ampliação da correção de provas discursivas sem recomposição proporcional para a ampla concorrência. Violação à vinculação ao edital, à segurança jurídica, à confiança, à isonomia e à impessoalidade. Tutela de urgência deferida. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação relativa ao concurso público regido pelo Edital nº 1/2023 do TJBA, na qual a candidata ao cargo de analista judiciário – área judiciária – subescrivão, Comarca de Feira de Santana, sustenta preterição decorrente da alteração posterior do critério de habilitação de candidatos negros pelo Edital nº 8/2023, com redução da nota mínima de 6,0 para 4,8, sem correspondente ampliação da correção das provas discursivas dos candidatos da ampla concorrência.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a alteração superveniente do Edital nº 1/2023, após a aplicação das provas objetiva e discursiva, para reduzir a nota mínima de habilitação dos candidatos cotistas negros, viola os princípios da vinculação ao edital, segurança jurídica, confiança, isonomia e impessoalidade; (ii) estabelecer se a ampliação da correção das provas discursivas dos candidatos cotistas, sem recomposição proporcional para a ampla concorrência, gera desequilíbrio concorrencial e prejuízo concreto à agravante; (iii) determinar se a agravante faz jus à correção de sua prova subjetiva e, se aprovada, à continuidade nas demais etapas do certame, com ulterior reserva de vaga.

III. Razões de decidir

3.O princípio da vinculação ao edital obriga a Administração Pública e os candidatos a observarem as regras previamente estabelecidas, como forma de preservar a segurança jurídica, a proteção da confiança, a isonomia e a impessoalidade no concurso público.

4.O Supremo Tribunal Federal admite a imposição de critérios objetivos de desempenho meritório, e o Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da cláusula de barreira, mas esses entendimentos não autorizam a alteração retroativa das regras do certame após a realização das provas.

5.A alteração do edital depois da aplicação das provas objetiva e discursiva modifica, no curso do concurso, as regras previamente fixadas, o que demonstra ofensa aos princípios da vinculação ao edital, segurança jurídica, confiança, isonomia e impessoalidade.

6.O art. 3º da Resolução CNJ nº 516/2023, com redação ajustada pela Resolução CNJ nº 535/2023, condiciona sua aplicabilidade imediata à ausência de finalização da etapa das provas discursivas nos concursos para provimento de cargos efetivos de servidores.

7.As provas objetiva e discursiva do concurso foram aplicadas em 23.07.2023, antes da publicação da Resolução CNJ nº 516/2023, em 22.08.2023, e do Edital nº 8/2023 do TJBA, em 14.09.2023, razão pela qual a aplicação retroativa da nova regra ao certame em andamento se mostra incabível.

8.A agravante obteve nota 7,63 na prova objetiva e alcançou a 7ª posição entre os candidatos da ampla concorrência para o cargo e comarca escolhidos, mas somente os cinco primeiros candidatos da ampla concorrência tiveram suas provas discursivas corrigidas.

9.A alteração editalícia permitiu a correção da redação de todos os candidatos negros classificados para o mesmo cargo e comarca da agravante, totalizando 24 candidatos, embora, pelas regras originais, candidatos cotistas posicionados entre a 10ª e a 23ª colocações na etapa objetiva não tivessem suas redações corrigidas, por terem obtido notas entre 5,81 e 4,88.

10.As cláusulas 6.2 e 6.21 do Edital nº 1/2023 estabelecem que os candidatos negros concorrem simultaneamente às vagas reservadas e às vagas da ampla concorrência, de modo que a ampliação exclusiva da correção de suas provas discursivas interfere no equilíbrio do sistema de concorrência dual previsto no edital.

11.A ampliação da correção das provas discursivas para candidatos cotistas, sem correspondente ampliação proporcional para candidatos da ampla concorrência, cria distorção concorrencial, pois permite que candidatos que não alcançariam a correção da prova discursiva pelas regras originais disputem posições que poderiam ser ocupadas pela agravante.

12.O expressivo número de nomeações realizadas no certame, superior ao número de vagas inicialmente previsto, reforça o prejuízo concreto decorrente da exclusão da agravante das etapas subsequentes e evidencia a necessidade de preservação de sua legítima expectativa de concorrer em igualdade de condições.

13.A questão discutida não envolve a constitucionalidade ou a relevância da política de cotas raciais, mas o momento e a forma de implementação das alterações normativas no certame.

14.O entendimento recente do Órgão Especial do TJBA em casos análogos assegura aos candidatos da ampla concorrência prejudicados pela alteração superveniente o direito à correção da prova discursiva e, em caso de aprovação, à continuidade nas etapas subsequentes do concurso.

IV. Dispositivo e tese

15.Recurso de agravo de instrumento provido, confirmando a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar a

correção da prova subjetiva da impetrante, apresentando-se a respectiva motivação, garantindo, se aprovada, participação nas demais etapas do certame atrelado ao Edital nº 1/2023, com ulterior reserva de vaga.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento n°
8079247-05.2025.8.05.0000
, em que é agravante
LAYLA PRISCILA TELES DE SANTANA FONSECA

e agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR P
ROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.